Tribunal: TJMT
Processo: 1027340-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027340-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO), CLEIA NISSEI DE SOUZA - CPF: 487.335.981-34 (AGRAVADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o perito fez o devido cotejo entre os valores devido à Agravada e o montante já depositado nos autos em seu favor, decotada a verba devida a seu advogado, de rigor a manutenção da decisão homologatória dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027340-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:

CLEIA NISSEI DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0014393-67.2013.8.11.0041, promovido por CLEIA NISSEI DE SOUZA, homologou o laudo pericial.

Em suas razões, aduz, em síntese, incorreção nos cálculos, uma vez que “
o Sr. Perito Judicial considerou apenas R$ 5.099,10, quando a Executada/Impugnante efetuou o depósito judicial de R$ 8.667,14, de modo que os R$ 8.667,14 é que devem ser considerados!
”.

Pugna pela reforma da decisão recorrida, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 313418355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0014393-67.2013.8.11.0041, promovido por CLEIA NISSEI DE SOUZA, homologou o laudo pericial.

Pois bem.

Conquanto tenha deferido efeito suspensivo ao instrumental, a análise da matéria após a apresentação das contrarrazões recursais conduz ao desprovimento do Agravo de Instrumento.

Isso porque, embora a instituição financeira, em novembro de 2015, tenha, de fato, efetuado um depósito R$ 8.667,14 nos autos, certo é que deste montante apenas o valor de R$ 5.099,10 correspondeu à quantia devida à Agravada, sendo o restante, R$ 3.658,04, referentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como informado pela própria Agravante nos autos de origem (Id. 60546396, p. 22/22), fazendo cair por terra a alegação recursal.

Logo, considerando que o perito fez o devido cotejo entre os valores devido à Agravada e o montante já depositado nos autos em seu favor, decotada a verba devida a seu advogado, de rigor a manutenção da decisão homologatória dos cálculos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou laudo pericial contábil da Contadoria Judicial, fixando o valor da execução em R$ 4.039,85 (quatro mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos). A parte agravante alegou erro material nos cálculos, sustentando a desconsideração de encargos moratórios e de depósitos judiciais realizados, além de afirmar já ter adimplido integralmente a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material nos cálculos homologados, em razão da suposta desconsideração de depósitos judiciais e encargos moratórios; e (ii) definir se houve excesso de execução em desconformidade com os limites fixados no título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento possui âmbito restrito à verificação da correção da decisão agravada, sendo vedada a rediscussão de matéria fática ampla ou a análise de questões não suscitadas no juízo de origem. 4. O laudo pericial contábil homologado demonstrou respeito aos parâmetros da sentença revisional transitada em julgado, inclusive quanto à taxa de juros de 5,36% ao mês, à exclusão de encargos declarados abusivos e à dedução dos valores pagos. 5. O único depósito judicial incontroverso (R$ 1.123,44: mil, cento e cinte e três reais e quarenta e quatro centavos) foi expressamente considerado nos cálculos periciais e na decisão homologatória, não havendo comprovação de outros pagamentos ignorados. 6. A sentença revisional, ao reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais, afastou a mora, inviabilizando a incidência de encargos moratórios sobre supostos atrasos contratuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). 7. A alegação de pagamento integral não se sustenta frente ao saldo devedor remanescente demonstrado tecnicamente pelo perito judicial. 8. Não se verifica qualquer erro material ou afronta à coisa julgada que justifique a desconstituição da decisão homologatória ou o refazimento dos cálculos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A homologação do laudo pericial contábil deve ser mantida quando observados os parâmetros do título executivo judicial e considerados os valores efetivamente pagos.
2. O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais afasta a caracterização da mora e impede a incidência de encargos moratórios. 3. A alegação de erro material nos cálculos exige prova inequívoca, não bastando meras assertivas desacompanhadas de documentação idônea. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009. (N.U 1026508-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025